Tribunal: TJMT
Processo: 1024309-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024309-93.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTACAO CPA COMERCIO DE BIJUTERIA LTDA - CNPJ: 32.453.091/0001-07 (AGRAVANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), CLARICE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 028.056.751-00 (AGRAVANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ESTACAO CPA COMERCIO DE BIJUTERIA LTDA

A
GRAV
ADO(S):

ITAU SEGUROS S/A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REAVALIAÇÃO DO BENEFÍCIO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OBJETIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. FATURAMENTO CONTÍNUO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EXPRESSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Estação CPA Comércio de Bijuteria Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de manutenção da gratuidade da justiça formulado nos autos de apelação cível, sob o fundamento de ausência de comprovação objetiva e contemporânea da alegada hipossuficiência financeira. A agravante sustenta a impossibilidade de reavaliação do benefício anteriormente deferido, a comprovação de incapacidade financeira em razão de incêndio sofrido pela empresa e, subsidiariamente, requer o parcelamento do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a gratuidade da justiça anteriormente deferida pode ser reavaliada em sede recursal, ainda que ausente impugnação da parte contrária; (
ii
) estabelecer se a pessoa jurídica agravante comprovou objetivamente sua hipossuficiência financeira para fins de manutenção da benesse processual; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ou parcelamento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça possui natureza precária e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando houver elementos indicativos da ausência ou superação dos pressupostos legais autorizadores do benefício.

O controle da regularidade do preparo recursal integra o poder-dever do Relator de aferir os pressupostos de admissibilidade do recurso, o que autoriza a reavaliação da gratuidade concedida em primeiro grau.

A decisão agravada observou o contraditório e os parâmetros fixados pelo Tema 1.178 do STJ ao oportunizar a apresentação de documentação contemporânea apta à aferição da situação econômico-financeira da agravante.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração objetiva, robusta e contemporânea da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

Os documentos fiscais apresentados evidenciam regular funcionamento da empresa, faturamento mensal contínuo e receita bruta acumulada superior a R$ 1.150.000,00 nos doze meses anteriores, circunstâncias incompatíveis com alegada incapacidade financeira absoluta.

Os extratos bancários demonstram intensa movimentação financeira, manutenção de saldo positivo e realização de pagamentos operacionais relevantes, indicando preservação da capacidade operacional da empresa.

A agravante não apresentou documentação contábil idônea apta a comprovar comprometimento efetivo da liquidez ou impossibilidade concreta de recolhimento do preparo recursal.

A mera alegação de dificuldades financeiras decorrentes de evento pretérito não autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça ou o parcelamento do preparo sem demonstração técnica da insuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça concedida à pessoa jurídica pode ser revista a qualquer tempo, inclusive em sede recursal, diante da natureza precária do benefício.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação objetiva e contemporânea da impossibilidade de suportar as despesas processuais.

Faturamento contínuo, movimentação bancária expressiva e ausência de demonstração técnica de comprometimento da liquidez afastam a alegação de hipossuficiência financeira.

O parcelamento do preparo recursal exige demonstração concreta de insuficiência financeira parcial, não bastando alegações genéricas de dificuldades empresariais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp no 2016089/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ, Súmula 481; TJMT, N.U
1005467-52.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 31.03.2026, DJE 07.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESTAÇÃO CPA COMÉRCIO DE BIJUTERIA LTDA em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 356218383), que indeferiu o pedido de manutenção da gratuidade da justiça formulado nos autos da Apelação Cível no 1024309-93.2022.8.11.0041, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de manifestação apresentada pela recorrente, em atendimento ao despacho que determinou a comprovação atualizada da alegada hipossuficiência financeira, para fins de manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

A parte sustenta, em síntese, que já houve concessão do benefício em primeiro grau, inexistindo impugnação tempestiva da parte contrária, razão pela qual estaria preclusa a rediscussão da matéria. Aduz, ainda, que a situação econômica da empresa foi impactada por incêndio anteriormente ocorrido, tendo colacionado cartão CNPJ, extratos bancários e declaração do PGDAS-D.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida à pessoa natural ou jurídica que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

No caso das pessoas jurídicas, contudo, a concessão do benefício não decorre de mera presunção, exigindo-se prova efetiva da incapacidade financeira, a qual deve ser aferida à luz dos elementos concretos constantes dos autos.

Na hipótese, embora a recorrente tenha apresentado documentação atualizada, os elementos trazidos não se mostram suficientes para evidenciar, de forma segura, a alegada hipossuficiência financeira.

Com efeito, a documentação fiscal revela que a empresa permanece em atividade regular, na condição de microempresa optante pelo Simples Nacional, com receita bruta relevante e contínua. Do mesmo modo, os extratos bancários acostados demonstram movimentação financeira expressiva e manutenção de saldo positivo em conta, circunstâncias que, ao menos neste exame, não se compatibilizam com a alegada impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Ressalte-se que a anterior concessão do benefício em primeiro grau não impede a reavaliação da matéria, sobretudo quando determinada a apresentação de documentação contemporânea, apta a aferir a real situação econômico-financeira da parte no momento do recurso.

Assim, ausente prova robusta da insuficiência de recursos, inviável o deferimento da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Cumpra-se.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Relator

Contra essa decisão, a agravante interpôs o presente Agravo Interno
(ID.
358733863
)
, sustentando, em síntese:

I
mpossibilidade de reavaliação da gratuidade da justiça anteriormente deferida, diante da alegada preclusão e ausência de impugnação da parte contrária;

C
omprovação da hipossuficiência financeira da agravante, inclusive em razão dos impactos econômicos decorrentes do incêndio sofrido;

N
ecessidade de concessão de efeito suspensivo e, subsidiariamente, de parcelamento do preparo recursal.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e restabelecer a gratuidade da justiça. Subsidiariamente, pugna pelo parcelamento do preparo recursal.

A agravada apresentou contraminuta
(ID.
364239893
)
, defendendo a manutenção integral da decisão agravada, ao argumento de que a gratuidade da justiça possui natureza precária e pode ser revista a qualquer tempo, especialmente diante da ausência de comprovação objetiva da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica recorrente.

Sustenta que os documentos fiscais e bancários apresentados evidenciam faturamento relevante, continuidade operacional e movimentação financeira incompatível com a benesse pretendida.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ESTACAO CPA COMERCIO DE BIJUTERIA LTDA

AGRAVADO(S):

ITAU SEGUROS S/A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto por ESTAÇÃO CPA COMÉRCIO DE BIJUTERIA LTDA em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 356218383), que indeferiu o pedido de manutenção da gratuidade da justiça formulado nos autos da Apelação Cível no 1024309-93.2022.8.11.0041.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração objetiva e contemporânea da alegada hipossuficiência financeira, consignando que a documentação fiscal apresentada evidenciava faturamento contínuo e atividade empresarial regular, enquanto os extratos bancários demonstravam movimentação financeira expressiva e manutenção de saldo positivo em conta, circunstâncias incompatíveis, naquele momento processual, com a alegada impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Impossibilidade de reavaliação da gratuidade da justiça anteriormente deferida, diante da alegada preclusão e ausência de impugnação da parte contrária

A agravante sustenta que a gratuidade da justiça já havia sido deferida em primeiro grau, inexistindo impugnação da parte contrária, razão pela qual estaria preclusa a rediscussão da matéria, inclusive sob a perspectiva da denominada preclusão
pro

judicato
.

Sem razão, contudo.

A gratuidade da justiça possui natureza precária e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando existirem elementos aptos a evidenciar a ausência ou a superação dos pressupostos legais autorizadores do benefício.

O exame da regularidade do preparo recursal constitui matéria afeta aos pressupostos de admissibilidade do recurso, competindo ao Relator aferir a permanência das condições que legitimam a fruição da benesse processual.

Nesse contexto, a anterior concessão da gratuidade da justiça em primeiro grau não impede sua reavaliação em sede recursal, especialmente quando determinada a apresentação de documentação contemporânea destinada à aferição da real situação econômico-financeira da parte recorrente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade de revisão superveniente do benefício:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOBANCÁRIO. AÇÃO
DECLARATÓRIA .
1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 e 1.022 DO
CPC .
OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. JUSTIÇA
GRATUITA .
CONCESSÃO ANTERIOR. INTIMAÇÃO DO BENEFICIÁRIO, DE OFÍCIO, PARA COMPROVAR A MANUTENÇÃO DA HIPOSSUCIÊNCIA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N .o
83 DO STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
CONHECIMENTO .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2 .
O simples fato de a justiça gratuita ter sido deferida em um primeiro momento não significa a perpetuação do benefício durante todo o processo, sendo lícito ao julgador, de ofício, intimar a parte para comprovar seu estado atual de hipossuficiência, sob pena de revogação
do benefícios
.3. É lícito ao julgador determinar a intimação da parte para comprovar a manutenção da sua hipossuficiência econômica, o que foi expressamente recusado pela parte.
4 .
Não há como acolher a tese de existência de dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a conclusão da origem
deu-se
em harmonia com o entendimento sedimentado neste Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.o 83 do STJ). 5. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no REsp: 2016089 PB 2022/0230037-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

Também não prospera a alegação de afronta ao princípio da inércia da jurisdição ou de impossibilidade de revisão
ex

officio
do benefício, porquanto a aferição da regularidade do preparo e da subsistência dos pressupostos da gratuidade insere-se no poder-dever de controle dos requisitos de admissibilidade recursal.

Ademais, ainda que se considere a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.178, verifica-se que a decisão agravada observou integralmente os parâmetros ali fixados, na medida em que oportunizou previamente à recorrente a apresentação de documentação contemporânea e fundamentou o indeferimento em elementos concretos extraídos dos documentos fiscais e bancários juntados aos autos.

Assim, inexiste qualquer ilegalidade na reavaliação da matéria em sede recursal.

Comprovação da hipossuficiência financeira da agravante, inclusive em razão dos impactos econômicos decorrentes do incêndio sofrido

A agravante sustenta que os documentos apresentados demonstrariam sua incapacidade financeira, especialmente diante dos prejuízos decorrentes do incêndio anteriormente sofrido e da alegada fragilidade econômica da empresa.

Todavia, tratando-se de pessoa jurídica, a concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva e contemporânea da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

A declaração extraída do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D) demonstra que a empresa permanece em regular funcionamento, na condição de microempresa optante pelo Simples Nacional, tendo auferido receita bruta de R$ 153.329,21 apenas no mês de dezembro de 2025, além de receita bruta acumulada nos doze meses anteriores no montante de R$ 1.152.887,93
(ID.
355902895
)
.

Consta, ainda, histórico de faturamento mensal contínuo ao longo dos exercícios de 2024 e 2025, sem interrupção das atividades empresariais, circunstância que enfraquece a alegação de incapacidade econômica absoluta
(id.
355902894
)
.

Ademais, os extratos bancários juntados aos autos revelam intensa movimentação financeira diária, com ingressos contínuos de receitas provenientes de vendas por cartão de débito, operações via PIX, antecipação de recebíveis e transferências eletrônicas, demonstrando manutenção regular da atividade comercial da empresa
(ID.
355902893
)
.

Observa-se, inclusive, a existência de saldo positivo recorrente em conta corrente, além da realização de pagamentos operacionais relevantes a fornecedores, transferências internas e quitação de obrigações comerciais em valores expressivos.

Chama atenção, ainda, que os extratos evidenciam movimentações incompatíveis com cenário de inviabilidade financeira extrema, havendo registros de transferências de R$ 10.000,00, R$ 6.500,00 e R$ 2.000,00, além de pagamentos a fornecedores e recebimentos diários em volume significativo, circunstâncias que indicam fluxo financeiro ativo e capacidade operacional minimamente preservada.

Embora eventual dificuldade financeira momentânea possa existir
,
realidade inerente à própria atividade empresarial, a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração objetiva, robusta e contemporânea da impossibilidade concreta de suportar os encargos processuais, o que não se verifica na hipótese.

Ademais, a agravante não apresentou documentação contábil apta a demonstrar comprometimento efetivo da liquidez, como balanço patrimonial completo, demonstração de fluxo de caixa, relação detalhada de passivos exigíveis, inadimplementos bancários relevantes ou prova concreta de impossibilidade de recolhimento do preparo recursal.

Nesse contexto, a mera alegação de retração financeira, redução de margem operacional ou impacto econômico decorrente de evento pretérito não se confunde com efetiva incapacidade econômico-processual apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução ajuizados em face de instituição financeira, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e negou o benefício da justiça gratuita, mantendo o prosseguimento da execução fundada em cédulas de crédito bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante da ausência de garantia do juízo e da alegada existência de ação revisional conexa; (
ii
) estabelecer se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita sem comprovação suficiente de sua hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, sendo sua concessão medida excepcional condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, incluindo a garantia do juízo. 4. A ausência de penhora, depósito ou caução suficiente impede a atribuição de efeito suspensivo, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionalíssimas não demonstradas no caso concreto. 5. A agravante não comprova a presença de perigo de dano concreto, limitando-se a alegações
genéricas de prejuízo decorrente de eventual constrição patrimonial, o que não satisfaz o requisito do art. 300 do CPC. 6. O ajuizamento de ação revisional conexa não suspende automaticamente a execução, especialmente quando inexistente decisão judicial nesse sentido ou prova inequívoca da inexigibilidade do título. 7. O reconhecimento da conexão e a tramitação conjunta das demandas são suficientes para evitar decisões conflitantes, não justificando a suspensão da execução com base no art. 313, V, “a”, do CPC. 8. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação efetiva de incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades econômicas. 9. A situação pessoal da sócia não se confunde com a da pessoa jurídica, sendo inaplicável a extensão automática da hipossuficiência individual à empresa. 10. A ausência de documentos idôneos que demonstrem a incapacidade econômica da pessoa jurídica impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, sendo indispensável a garantia do juízo, salvo hipóteses excepcionalíssimas. 2. A mera alegação genérica de perigo de dano não autoriza a suspensão da execução. 3. O ajuizamento de ação revisional conexa não suspende automaticamente a execução de título extrajudicial. 4. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva de sua incapacidade financeira. 5. A condição pessoal dos sócios não se confunde com a da pessoa jurídica para fins de concessão do benefício. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300; 311; 313, V, “a”; 919, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJMT, AI no 1000360-27.2026.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 11.03.2026; TJMT, AI no 1018459-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08.10.2024. (N.U 1005467-52.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)

A
ssim, ausente comprovação robusta da alegada hipossuficiência financeira, a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

Necessidade de concessão de efeito suspensivo e, subsidiariamente, de parcelamento do preparo recursal

A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo Interno, a fim de afastar o risco de deserção da apelação, bem como, subsidiariamente, o parcelamento do preparo recursal.

No ponto, não se vislumbram elementos aptos a justificar a atribuição de efeito suspensivo ou a adoção de solução intermediária consistente no parcelamento do preparo recursal.

Isso porque os documentos apresentados pela própria agravante evidenciam manutenção regular da atividade empresarial, faturamento contínuo e movimentação financeira expressiva, incompatíveis, ao menos neste exame, com situação de insuficiência financeira parcial apta a autorizar a incidência do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Conforme já consignado, a declaração fiscal extraída do PGDAS-D demonstra receita bruta acumulada superior a R$ 1.150.000,00 nos doze meses anteriores ao período de apuração, além de faturamento mensal superior a R$ 150.000,00 em dezembro de 2025.

De igual modo, os extratos bancários juntados aos autos revelam fluxo financeiro ativo, com recebimentos diários por operações comerciais, transferências eletrônicas, pagamentos operacionais relevantes e manutenção de saldo positivo em conta corrente, circunstâncias que afastam a alegada impossibilidade concreta de recolhimento do preparo recursal.

A mera alegação de dificuldades empresariais ou comprometimento operacional decorrente de evento pretérito não se mostra suficiente, por si só, para justificar o parcelamento das custas processuais, sobretudo quando ausente demonstração técnica de restrição efetiva de liquidez ou incapacidade contemporânea de suportar o preparo.

Dessa forma, ausente comprovação de insuficiência financeira
,
integral ou parcial, inviável tanto a concessão da gratuidade da justiça quanto o parcelamento do preparo recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026